Tribunal: TJSP
Processo: 1010522-94.2019.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão e obscuridade – Aspectos relevantes objeto de análise – Mero inconformismo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010522-94.2019.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010522-94.2019.8.26.0037/50000 - Araraquara - Voto 24.249 - (fr)
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
1010522-94.2019/50000
–
ARARAQUARA.
Embargante: Edson Rodrigues de Oliveira.
Embargada: Companhia Paulista de Força e Luz.
Voto 24.249
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de
omissão e obscuridade Aspectos relevantes objeto
de análise
Mero inconformismo
Embargos
rejeitados.

1. São embargos de declaração ao acórdão de fls. 172/180, dito
omisso e obscuro e do qual se tenciona discutir (fls. 02/08).
É o relatório.
2. Nada existe a aclarar inexistente omissão, obscuridade ou
contradição. O embargante demonstrou ter compreendido à perfeição o
acórdão e as razões que levaram à conclusão alcançada.
A inicial afirmou, de maneira objetiva, que a troca do relógio
medidor ocorreu em 30 de abril de 2019 em 11 de junho de 2019 e o
imóvel foi locado para terceiros (v. fl. 02), sem notícia de qualquer óbice por
conta dos fatos narrados. Houve interposição de recurso administrativo e
apenas a cobrança dos valores ficou pendente. Ademais, ainda como constou
de fl. 02, o autor disse que desde metade do ano de 2015 não mais usava o
imóvel por todos esses motivos, que o próprio embargante explicitou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010522-94.2019.8.26.0037/50000 - Araraquara - Voto 24.249 - (fr)
3
concluiu-se pelo descabimento da indenização por danos morais, já que “...
eventual interrupção no fornecimento de energia elétrica não o prejudicou”
(fl. 180, primeiro parágrafo). O embargante, por fim, fica remetido para o que
constou de fl. 100, parte final e fl. 101.
Assim, a pretensão não se ajusta a qualquer das hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil o acórdão examinou todos os aspectos
discutidos e lhe deu a solução entendida devida.
Fundamentado, não se lho pode dizer omisso, obscuro ou
contraditório em relação ao ponto sobre o qual devia se pronunciar, porque
entendeu ser essa a interpretação correta no caso, apesar do entendimento do
embargante.
A propósito, o STJ decidiu:
"Rejeitam-se os Embargos de Declaração, inexistindo a
alegada obscuridade, dúvida ou contradição. Impróprios,
demais, para o efeito infringente" (Embargos de Declaração
no REsp 3200/P.B; "Jurisprudência do STJ e do TRF" - Lex
21/38).
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração - não de substituição" (STJ-1a Turma, Resp
15.774-0SP-EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895, 2a
col., em.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010522-94.2019.8.26.0037/50000 - Araraquara - Voto 24.249 - (fr)
4
Conquanto possível interposição de embargos de declaração com
finalidade de prequestionamento, subordina-se ao cumprimento dos requisitos
do artigo 1.022 do CPC, na medida em que, por seu peculiar objetivo, a lei
não lhe confere efeito infringente.

A respeito:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa" (STJ-1a Turma, Resp, 11.465-0SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 15.2.93, p. 1665, 2a col., em.)" ("Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor", THEOTONIO
NEGRÃO, Ed. Saraiva, 27a edição, pág. 409, nota 2b ao art.
535).
“Processual civil. Embargos declaratórios em agravo em
agravo em agravo de instrumento. Prequestionamento de
matéria constitucional.
- Rejeitam-se os embargos declaratórios quando ausentes os
requisitos da omissão, contradição e obscuridade.
- O sucesso dos embargos de declaração, mesmo quando
interpostos para fins de prequestionamento, necessita de
alguma das hipóteses ensejadoras previstas no art. 535 do
CPC, inexistentes na espécie.
Embargos declaratórios rejeitados” (EDcl no AgRg no
AgRg no Ag 750672/DF, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2006,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010522-94.2019.8.26.0037/50000 - Araraquara - Voto 24.249 - (fr)
5
DJ 02/10/2006 p. 267).
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
Vicentini Barroso